Tribunal: STF
Processo: ARE 1279217
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental. Transcrevo, a seguir, a ementa do acórdão embargado:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. BAFÔMETRO. CERTIFICAÇÃO ANUAL. RESOLUÇÃO 206/2006 DO CONTRAN. CONDENAÇÃO BASEADA EM DIVERSAS PROVAS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ART. 306, § 1°, I E § 2° COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.760/2012. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. 



    IV - Agravo Regimental a que se nega provimento”. (documento eletrônico 27)



    O embargante sustenta que houve a prescrição da pretensão punitiva do Estado, uma vez que, à época do fatos, o réu era menor de 21 anos e a pena estabelecida pelo Tribunal de origem foi de 2 anos, o que culmina em lapso prescricional de 4 anos. 



    Assim, ressalta, 



    “[m]esmo com a publicação do acórdão de segunda instância em 15 de outubro de 2018 (fl. 662), e considerando a dúvida se a decisão colegiada configura novo marco interruptivo, temos que o lapso de 2 anos transcorreu-se desde a referida decisão colegiada (entre 15/10/2018 até 15/10/2020), e sem sombra de dúvidas também decorreu-se desde o trânsito em julgado para a acusação (de 07/07/2017 até 07/07/2019)



    Por isso, adotando-se a corrente do E. STJ que entende que o acórdão confirmatório de condenação não interrompe o curso da prescrição da pretensão punitiva (HC nº 550.286 – PR, Relator: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ. j. 11.02.2020), ou o entendimento fixado por este E. STF, que considera o acórdão confirmatório de condenação causa interruptiva do marco prescricional, em ambos os casos se verifica o transcurso do prazo para continuidade do jus puniendi”. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Decisão desta Corte Suprema, pelo Pleno, nos autos do HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em 27/04/2020, fixou a seguinte tese: 



    “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (grifei). 



    No caso dos autos, de acordo com a certidão de fls. 4, do documento eletrônico 15, o acórdão condenatório, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, foi disponibilizado no DJE no 15 de outubro de 2018, segunda-feira, considerando-se data de publicação o primeiro dia útil subsequente. 



    A condenação de Daniel Pires Barbosa à pena de detenção de 2 anos em regime inicial aberto foi mantida pelo Tribunal a quo, motivo pelo qual a prescrição, nos termos do art. 109, V, do Código Penal ocorre em 4 anos. No entanto, conforme comprovado nos autos, o réu, à época dos fatos, tinha menos de 21 ano. Eis teor da sentença exarada pelo Juízo de primeiro grau: 



    “Nesse passo, respeitado o sistema trifásico, passo à fixação da pena, salientando que, como já decidido anteriormente, a pena deve ter como base o art. 302, caput, do CTB, mormente porque o acusado tinha menos de vinte e um anos à época do crime, condição que fará com que a pena seja fixada em seu mínimo, beneficiando o réu ainda com a aplicação da pena de detenção, ao invés da pena de reclusão que era fixada no art. 302, § 2°, do CTB. 



    Embora seja necessário reconhecer que a conduta do réu foi mais reprovável do que a daquele que comete um crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sem estar sob a influência de álcool e isso deva aumentar sua pena em um sexto na primeira fase de sua fixação, elevando-a para dois anos e quatro meses de detenção, observo que, na segunda fase, a pena do réu deve diminuída também em um sexto em razão da idade do réu à época do acidente, o que faz com que ela retroaja ao mínimo legal. 



    Portanto, ainda que a pena do réu não pudesse ser aumentada na primeira fase de fixação da pena para o caso de aplicação do art. 302, § 2°, do CTB, diante da menoridade relativa do réu e da espécie de pena (detenção) fixada na norma do caput, entendo que deve incidir ao caso a norma do caput”. (Pág. 3 do documento eletrônico 12, grifei) 



    Nesse sentido, aplica-se o disposto no art. 115, do Código Penal, que dispõe serem reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menos de 21 anos. Considerando, portanto, que a pena foi de 2 anos e a publicação do acórdão que manteve o decreto condenatório ocorreu em outubro de 2020, torna-se imperativo reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    Como se sabe, uma vez reconhecida a prescrição, seguem-se várias consequências de natureza jurídica, dentre as quais a presunção de inocência do acusado, que legitima a decretação sumária de sua absolvição, nos exatos termos do art. 397, IV, do Código de Processo Penal, verbis: 



    “Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: [...] 



    IV - extinta a punibilidade do agente”. 



    Nesse sentido direciona-se também a jurisprudência: 



    “PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL – QUESTÃO PRELIMINAR DE MÉRITO – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO PRÓPRIO FUNDO DA CONTROVÉRSIA PENAL – PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS DE ORDEM JURÍDICA RESULTANTES DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – DOUTRINA – PRECEDENTES (STF) – JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS – EXTINÇÃO, NO CASO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DO PROCESSO EM QUE RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO PENAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A extinção da punibilidade motivada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado prejudica o exame do mérito da causa penal, pois a prescrição – que constitui instituto de direito material – qualifica-se como questão preliminar de mérito. Doutrina. Precedentes. - O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado provoca inúmeras consequências de ordem jurídica, destacando-se, entre outras, aquelas que importam em: (a) extinguir a punibilidade do agente (CP, art. 107, n. IV); (b) legitimar a absolvição sumária do imputado (CPP, art. 397, IV); (c) não permitir que se formule contra o acusado juízo de desvalor quanto à sua conduta pessoal e social; (d) assegurar ao réu a possibilidade de obtenção de certidão negativa de antecedentes penais, ressalvadas as exceções legais (LEP, art. 202; Resolução STF nº 356/2008, v.g.); (e) obstar o prosseguimento do processo penal de conhecimento em razão da perda de seu objeto; (f) manter íntegro o estado de primariedade do réu; e (g) vedar a instauração, contra o acusado, de novo processo penal pelo mesmo fato. Doutrina. Precedentes” (AI 859.704-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 



    Em face do exposto, dou provimento ao presente recurso para absolver sumariamente o recorrente. 



    Comunique-se, com urgência ao Tribunal de origem, para as providências necessárias. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski 



                                  Relator